Tribunal: TJDFT
Processo: 0718777-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718777-16.2020.8.07.0003 RECORRENTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA RECORRIDA: LUCILENE LEAO PINTO DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE. CONCESSÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. 1. Se a gratuidade foi concedida na primeira instância e não houve revogação, permanece válida na fase recursal, garantindo a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 2. Tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde ostentam legitimidade para compor o polo passivo da demanda que busca o ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor. 3. A jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça já tem se manifestado, em reiterados casos, no sentido de que configura conduta abusiva do plano de saúde a recusa de cobertura a título de continuidade do tratamento médico para a obesidade mórbida, consistente em cirurgias reparadoras, entendendo, ainda, que não podem ser consideradas um procedimento meramente estético, mas continuidade do tratamento da obesidade. 4. A negativa ilegítima de atendimento e cobertura do plano de saúde causa dano moral indenizável. 5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 6. Apelo parcialmente conhecido e não provido. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso II, 196 e 199, todos da Constituição Federal, afirmando que a obrigação da insurgente não pode ser colocada em pé de igualdade com a responsabilidade estatal, de modo a custear qualquer tratamento de acordo com a necessidade da beneficiária, pois atua no mercado de forma suplementar. Sustenta que cabe exclusivamente ao Estado a obrigação de fornecer o direito à saúde de maneira integral. Defende a ausência de responsabilidade em indenizar os supostos danos materiais alegados. Pugna, por fim, para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado EUGÊNIO GUIMARÃES CALAZANS – OAB/MG 40.399. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o, inciso II, 196 e 199, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, não mereceria prosseguir o apelo, pois “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 74995806. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003